Tribunal: TJDFT
Processo: 0702545-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, Id. 43076671,com pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, interposto por VANDERLEI LIMA DE MACEDO, contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília nos autos de no 0719607-85.2020.8.07.0001, tendo como parte agravada HELIO SILVA BARROS. A decisão agravada foi exarada nos seguintes termos, Id.43039597: “Ciente dos depósitos realizados, conforme extrato bancário de ID 143606908. Ante a existência de recurso pendente de apreciação definitiva (0712070- 07.2021.8.07.0000), postergo, com amparo no poder geral de cautela, a adoção de qualquer medida voltada à liberação de valor penhorado oriundo de salário/proventos da parte executada, tendo em vista a possibilidade de reforma da decisão, em sede recursal, além da reconhecida dificuldade de reversão da medida que implica na liberação de valores. Portanto, o levantamento de valores deverá aguardar o julgamento definitivo do recurso, o que, tão logo ocorra, deverá ser informado pela parte exequente. Int.” Em suas razões recursais, Id. 43076671, o recorrente noticia que na origem ajuizou cumprimento de sentença em face do executado, ante sua sucumbência nos autos 0702255- 85.2018.8.07.0001, que logrou êxito em ver penhorado 10% da remuneração do agravado. Diz que, da decisão do Colegiado da 3a Turma que determinou a penhora, foi interposto Recurso Especial, ao qual não foi atribuído efeito suspensivo. Ante esse contexto, narra que requereu a liberação dos valores penhorados, requerimento este que foi indeferido, nos termos da decisão agravada acima transcrita. Visando a modificação do entendimento do juízo a quo, aduz ser incontroverso o valor penhorado, porém, o objeto da discussão no recurso manejado pelo agravado é a possibilidade de penhora da sua aposentadoria. Entende que não há que se falar em depósito de caução, porquanto a verba perseguida tem natureza alimentar e, por fim, requer a antecipação de tutela, justificando seu pedido no prejuízo que poderá advir no caso da decisão agravada ser mantida. No mérito, postula o provimento do recurso para se reformar a decisão. Preparo regular, Id.43076670. É o relatório. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, eis que a questão examinada pela decisão agravada, aparentemente, não permite concluir, num primeiro momento, o perigo da demora. Ora, é que, embora a verba perseguida tenha natureza alimentar, não se pode perder de vista que a parte agravada recorreu da decisão turmária junto ao Superior Tribunal de Justiça, a qual admitiu a excepcional mitigação da impenhorabilidade das suas verbas salariais, para que se penhorasse 10% dos seus proventos, Id. 27842771 autos 0712070-07. Por outro lado, naqueles autos, o Presidente deste Tribunal de Justiça proferiu decisão, Id. 36102464, mantendo a suspensão do Recurso Especial interposto contra o acórdão da 3a Turma Cível, Id. 34289868, embora tenha indeferido a atribuição de efeito suspensivo. A decisão em comento foi proferida nos seguintes termos: “Considerando a afetação pelo Superior Tribunal de Justiça do REsp 1.954.380/SP (Tema 1.153) com a finalidade de uniformizar a controvérsia “Definir se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil de 2015 - pagamento de prestação alimentícia”, o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. [...]” Ressalto que, apesar da não concessão do efeito suspensivo ao apelo constitucional, a questão de fundo ali discutida refere-se ao Tema 1.153, relativo ao REsp. 1.954.380/SP, afetado à seara dos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja decisão afetará positiva ou negativamente o objeto do processo que deu azo à decisão ora agravada. Assim, aparentemente, o direito aqui posto não se mostra plausível, ao menos de plano, em análise perfunctória, cuja apreciação é mais rasa e célere, para os fins de obtenção de provimento liminar positivo. Por evidente, ao apreciar o mérito recursal, é possível que reste demonstrado o que se alega, após o efetivo contraditório. No momento não vislumbro, de pronto o fumus boni juris . Por outro lado, no tocante ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que esse requisito, igualmente, não se mostra presente. É que, a despeito da natureza da verba que se pretende obter, fato é que o agravante, profissional do Direito, não tem somente esta causa para garantir a sua sobrevivência, de modo que aguardar a decisão definitiva, em princípio, não lhe trará danos. Com efeito, não vislumbro fundamento para a concessão da antecipação de tutela, razão pela qual a INDEFIRO, diante do não preenchimento dos requisitos autorizadores da medida de urgência. Publique-se. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada, para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira. Brasília, 01 de fevereiro de 2023. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Relatora